Tribunal: TJES
Processo: 5001184-29.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001184-29.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: VALDETE TEIXEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO TEMPESTIVO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE BAIXA DO DÉBITO. ERRO SISTÊMICO. NÃO EMISSÃO DE CRLV. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 10.000,00).
RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Recurso Inominado n°
5001184-29.2024.8.08.0045

Recorrentes: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: VALDETE TEIXEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, declarando a quitação do l
icenciamento anual de 2023 do veículo de placa OYJ0943/ES, de propriedade da autora, além da condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

Irresignados, os requeridos apresentaram recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;
b)
inexistência de falha na prestação de serviços;
c)
inexistência de danos morais indenizáveis ou a redução do
quantum
fixado;
d)
incidência de juros de mora a partir da fixação da indenização.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente estatal requerido, pois, apesar da emissão do CRLV ser de competência do órgão de trânsito,
“[...] a arrecadação da taxa de licenciamento está diretamente vinculada ao Estado do Espírito Santo, que é o ente público responsável pela gestão dos tributos estaduais
”
(id. 15316509, negritei).

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

No caso dos autos, tenho que restou incontroversa a falha sistêmica decorrente da ausência de baixa do pagamento da taxa de licenciamento anual de 2023 pela parte autora, em 02/10/2023 (id. 15316490), e a não emissão do CRLV respectivo, que culminou na abertura de um procedimento administrativo junto à autarquia requerida (2023-F21PJ), na tentativa de efetuar a baixa do pagamento e obtenção do respectivo licenciamento, sem êxito (id’s 15316491, 15316492 e 15316493).

Assim, somente após a propositura da presente demanda e consequente deferimento da tutela de urgência pleiteada (decisão de id. 15316495), é que a parte autora logrou êxito na respectiva baixa do pagamento de seu licenciamento e consequente expedido do CRLV do ano de 2023.

Logo, na situação
sub examine,
evidente a falha na prestação de serviços dos requeridos, decorrente de erro sistêmico dos requeridos, que não efetuou a baixa do respectivo pagamento, impedindo a emissão do CRLV do veículo da autora.

Ademais, conforme asseverado na sentença,
“[...] os próprios requeridos indicaram que a falha na baixa do débito do licenciamento do veículo da demandante foi causada por um problema sistêmico entre o banco recebedor e o DETRAN/ES
[...] as provas produzidas são suficientes para reconhecer verossímeis as afirmações da requerente, no sentido de que os requeridos erraram ao não aceitar os diversos comprovantes de quitação do Documento Único de Arrecadação referente ao licenciamento veicular e não emitir o CRLV do automóvel da demandante”

(id. 15316509, negritei).

Por tais motivos, agiu com acerto o juízo primevo na declaração de quitação do l
icenciamento anual de 2023 do veículo de placa OYJ0943/ES, de propriedade da autora.

Quanto aos danos morais, evidente que a situação vivenciada pela autora ultrapassou, em muito, o mero dissabor, considerando as tentativas extrajudiciais de baixa do débito e emissão do CRLV de seu veículo,
“[...] além da frustração decorrente da impossibilidade de utilização do seu veículo pelo período de sete mese
s por erro administrativo
[...] Registra-se, aliás, que a recorrente negativa dos requeridos em corrigir o erro administrativo causou à autora grande sensação de impotência diante dos órgãos públicos, pois como se observa, mesmo após adotar medidas burocráticas adicionais para comprovar o pagamento e solicitar a emissão do documento do seu veículo, teve seus pedidos arbitrariamente negados, sem a adoção do esforço necessário, por parte dos demandados, para a solução da questão”
(id. 15316509, negritei).

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL, OBJETIVANDO A RETIRADA DE GRAVAME, AJUIZADA EM FACE DA AUTARQUIA ESTADUAL E DO BANCO DO BRASIL S.A. [...]
Demora na solução da questão que inviabilizou a utilização do veículo e exigiu do usuário do serviço o ajuizamento da demanda, circunstâncias aptas a ensejar violação a direito da personalidade. Dano moral configurado
. Quantum reparatório que se mantém. Autarquia ré que é isenta do pagamento das custas, consoante o disposto no art. 17, inciso IX do e 10, X da Lei nº 3.350/99 . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para excluir a condenação do apelante ao pagamento das custas judiciais.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00008558520218190018 202300187523, Relator.: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 06/02/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 16/02/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

Assim, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por
DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença aqui vergastada.

Sem condenação em custas, por força da lei.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20%
sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)